Tribunal: STF
Processo: ARE 1509157
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) interpôs agravo, ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (e. doc 211 - ID: 26fb974c) em que a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4a. Região, ao fundamento da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, não admitiu o recurso extraordinário que havia sido interposto em face de acórdão aclaratório (e. doc 136 - ID: 1d57fa1e). A correspondente ementa, nos trechos pertinentes ao deslinde do presente recurso, recebeu a seguinte redação (com meus grifos):



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). CORREÇÃO DE OFÍCIO.



(...).



3. No caso concreto, o acórdão incidiu em erro material, uma vez que desconsiderou que a Administração admitiu a conversão do tempo de serviço do autor prestado na vigência do Regime Jurídico Único, e no recurso voluntário limitou-se a arguir ausência de interesse de agir.



4. Muito embora a sentença tenha sido submetida a reexame necessário, o recurso oficial restou restrito à concessão de aposentadoria integral e à desaverbação e conversão da licença prêmio em espécie, pois quanto à contagem do tempo de serviço especial em momento algum houve resistência da Administração.



(...).



6. Inexistindo no acórdão obscuridade, contradição ou omissão, devem ser improvidos os embargos de declaração, porém, constado o erro material do acórdão, deve o mesmo ser corrigido de ofício para, nos termos da fundamentação, negar provimento às apelações e à remessa oficial.



      Nas razões do agravo (e. doc 221 - ID: 9edc02e1), a UFRGS, em síntese, articula a tese de que se trata de matéria estritamente constitucional e de direito, daí sendo cabível a abertura da instância extraordinária.



      Em contrarrazões (e. doc 168 - ID: e1e4dabe), Moni Behar pugnou pela manutenção da decisão agravada.



      É o relatório. Decido.



      Reputo que o recurso extraordinário era mesmo inadmissível, ainda que por fundamento diverso daquele anotado na decisão proferida pela Vice-Presidência do Regional Federal.



     A matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito e encontra vinculação direta ao Texto Constitucional, nomeadamente, o § 4º de seu art. 40.



Todavia, o presente caso traz uma particularidade que acarreta a aplicação de um outro óbice sumular à admissibilidade do extraordinário.



      O acórdão recorrido, prolatado em sede aclaratória, restabeleceu a sentença de procedência que havia sido reformada no julgamento, enfim revogado, da apelação.



      E o fez ao fundamento de que a superveniência do reconhecimento administrativo do pedido havia acarretado a perda do interesse de recorrer da UFRGS; e que se constituía em inovação recursal, não passível de conhecimento, o argumento, posteriormente apresentado pela autarquia recorrente, de que revogara o próprio entendimento que havia acolhido o pedido do autor. O voto-condutor, no ponto, assim consignou (e. doc 136 - fls. 3/4):  



    Anoto, ainda, que a petição da Universidade acostada no Evento 3, nesta instância, em que alega fato novo, consistente em alteração do entendimento da Administração quanto à possibilidade de conversão de tempo estatutário especial em comum, com a revogação dos respectivos atos administrativos, na verdade não é matéria de fato, e sim mudança de interpretação jurídica, cuidando-se, isto sim, de inovação não permitida depois de proferida a sentença de primeiro grau, uma vez que não incluso entre aqueles temas que podem ser alegados e conhecidos em qualquer tempo e grau de jurisdição.



    Daí que, corrigindo o erro material, deve ser improvidas a remessa oficial e a apelação da UFRGS.  



     Dado esse contexto, a matéria ora articulada no extraordinário, qual seja, cabimento, ou não, de aposentadoria especial integral, sequer chegou a ser objeto de prequestionamento pelo Regional Federal, circunstância que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado 282 da Súmula do Supremo.  



      Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Majoro os honorários recursais em 1% (um por cento), ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente